Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701001-04.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAICK ROCHA CORDEIRO EMBARGADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ingresso no feito como terceiro interessado do anterior advogado do Apelante cujo mandado foi revogado (ID 74940153), haja vista a ausência de interesse jurídico na causa, consoante dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil. Ademais, o acompanhamento da tramitação dos autos como pretendido pelo requerente não necessita de seu ingresso no feito, haja vista tratar-se de processo público. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator